Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. ARTIGO 48 DA LEI COMPEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que, após reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriores a março de 2019, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a i) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, 9.125 dias, retificando o valor dos proventos da autora, que deverão ser calculados no montante correspondente à proporção 14/25; e ii) a pagar a quantia de R$ 9.763,91 (nove mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos) referente ao período compreendido entre abril de 2019 a março de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
2.Em seu recurso, as partes rés arguiram preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica da sentença, que não se manifestou quanto ao argumento da ré sobre a incidência do art. 48 da Lei Complementar no. 769/2008. No mérito, defendem que a redução do tempo de serviço em 5 anos para a aposentadoria é somente para as situações em que ocorreu a aposentadoria integral, enquanto a parte autora foi aposentada por invalidez proporcional. Em outras palavras, assinalam que inexiste previsão para aplicação da redução no divisor correspondente a 25 avos, pois a base de cálculo da proporcionalidade da aposentadoria é de trinta anos de contribuição (30 avos), sendo aplicável ao caso a disposição do art. 48, da Lei Complementar no. 769/2008, sobre a qual houve INCIDENTE DE AGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE e negado o provimento pelo Conselho Especial do TJDFT conforme Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66806944).
II. Questão em discussão
4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação à tese de defesa. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadorias decorrente de atividades exclusivas de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: Embora não tendo o Juízo se manifestado acerca da tese de defesa apresentada pelo réu/recorrente, não implica a nulidade da sentença, pois de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.
6. Mérito. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus.
7. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 10/08/2009, sendo que ID 66804155, pág. 44 demonstra que exerceu atividade exclusiva de magistério pelo período total de 14 anos, 2 meses e 2dias. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria (ID 66804155 pág.51).
8. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, deve ser superado entendimento anterior, uma vez que, em setembro de 2023, o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.).
9. Pontue-se que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
10. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor.
11. No mesmo sentido: (Acórdão 1931327, 0701634-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.); (Acórdão 1920548, 0733381-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.); e (Acórdão 1895251, 0775418-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.).
12. Isso posto, forçosa a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
14. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.